Tribunal: TJMT
Processo: 1042637-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. JUNTADA DE CONTRATO COM ACEITE DIGITAL E NÚMERO DE IP. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da negativa da agravante em ter celebrado contrato com a agravada, cabia a esta comprovar a regularidade da contratação de seus serviços, ônus que desincumbiu juntando contrato com aceite digital, contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital.
2. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação dos débitos questionados, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
3. Nega-se provimento ao Agravo Interno.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042637-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAMELLA LARISSA DUTRA MARTINS - CPF: 038.657.651-30 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VOTO

O cerne do recurso se limita em verificar a falha na prestação do serviço decorrente da ilegitimidade de cobrança de débito e inscrição em órgãos de proteção ao crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A agravante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pelo agravado, juntando extrato da negativação.

Em contrapartida, a agravada defende a exigibilidade do débito, sustentando que a agravante contratou
curso de Educação Física, inclusive, se formou na instituição e
que os documentos apresentados na demanda comprovam a contratação e, consequentemente, a legalidade da negativação praticada.

No caso
subjudice
, razão não assiste a agravante, pois, a agravada apresentou provas suficientes da contratação - juntando
históricos escolar (Id. 163319368), Extrato financeiro (Id. 163319367), boletim (Id. 163319366) e
Contratos com Aceite Digital
, contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital
(Id. 163319362, 163319363 e 163319364), os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Frisa-se, que a agravante em sede de impugnação, sustenta apenas o fato de telas sistêmicas são provas unilaterais, “f
abricado pelo sistema informatizado da Requerida, podendo ser alterado ou preenchido a qualquer momento
”, entretanto, não trouxe qualquer prova que desconstituísse os argumentos e documentos apresentados pela agravada,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.

Nesse sentido, a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso, mas, da análise do feito, tem-se que a negativação dos dados representa um exercício regular de direito da agravada, não configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I do C.C.

Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, sendo a negativação devida, principalmente quando a Agravante não demonstrou o pagamento do valor negativado, ou eventual motivo de extinção ou suspensão do débito.

Portanto, escorreita a decisão que julga improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

Diante do caráter protelatório do presente recurso, aplico em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto pela
reclamante
em face de decisão monocrática, pela qual
negou provimento ao recurso inominado
interposto por esta agravante,
mantendo a
improcedência da pretensão inicial
.

A agravante pleiteia a reforma integral da decisão
monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo seja declarada a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 25/09/2023